Tribunal: TJDFT
Processo: 0717838-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717838-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JUSCELIA DA CONCEICAO LELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra decisão (ID 191744864) da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JUSCELIA DA CONCEICAO LELA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a autora pretende a autorização de não entregar as chaves do imóvel até o adimplemento da dívida. Em suas razões (ID 58677109), alega que: 1) celebrou contrato de empreitada global com a associação vencedora do edital, que vincula o futuro associado para a construção do empreendimento, especialmente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade; 2) apesar de notificada diversas vezes, a agravada está inadimplente com relação ao ICC sobre o valor da unidade adquirida; 3) o empreendimento encontra-se há dois meses de seu fim e o processo judicial pode transpor esse prazo; 4) a retenção das chaves é uma forma de compelir os adquirentes a realizarem o pagamento da dívida ou tentarem negociar; 5) ainda que a construtora esteja amparada pela exceção o contrato não cumprido, não há pronunciamento judicial a respeito da retenção das chaves; 6) o empreendimento se originou de programa de habitação social, portanto, há insuficiência de recursos dos adquirentes para pagarem quantias vultuosas causadas pelo decurso do tempo; 7) a entrega das chaves encerra a pretensão de aquisição em favor do comprador sem cumprir as obrigações contratuais; 8) a tutela de urgência reduzirá os prejuízos a serem suportados pela construtora; 9) não pode assumir exclusivamente as despesas da construção; 10) houve o deferimento de várias liminares em processos distintos com a mesma pretensão. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para autorizar a retenção das chaves do imóvel enquanto a agravada não realizar o pagamento dos valores inadimplidos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58677134). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O agravante pretende autorização judicial para reter as chaves da unidade autônima de empreendimento por suposto inadimplemento do índice de correção previsto em contrato. É impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão contratual antes de ouvir a parte contrária. O direito discutido é controvertido: há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator